Tribunal: TJPA
Processo: 0804792-60.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ESPECIAL (1032) - 0804792-60.2024.8.14.0000

RECORRENTE: TELDINA BARARUA SANTOS - ME

RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TEMAS REPETITIVOS 376 E 377 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETRATAÇÃO EXERCIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial contra acórdão desta Corte que manteve decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento.

Na origem, a agravada ajuizou ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e tutela de urgência em face de instituição financeira, visando revisar cláusulas de cédula de crédito bancário destinada à aquisição de maquinário. O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória para autorizar depósitos consignados, impedir inscrição em cadastros restritivos e obstar medidas de cobrança e busca e apreensão.

Interposto Agravo de Instrumento pela instituição financeira, sobreveio decisão monocrática que revogou a tutela concedida em primeiro grau antes da prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Posteriormente, o Agravo Interno interposto pela parte agravada foi desprovido por acórdão deste Tribunal.

Em Recurso Especial, a recorrente sustentou violação ao art. 1.019, II, do CPC, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, invocando os Temas Repetitivos 376 e 377 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se é válida decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que revoga tutela provisória anteriormente concedida sem prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões; e
(ii)
se o posterior julgamento do Agravo Interno possui aptidão para convalidar eventual nulidade processual originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.019, II, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, recebido o Agravo de Instrumento, deve o relator determinar a intimação da parte agravada para resposta, salvo hipóteses restritas de inadmissibilidade previstas no art. 932, III e IV, do CPC.

No caso concreto, a decisão monocrática não se limitou ao exame de admissibilidade recursal, tendo ingressado no mérito e revogado tutela anteriormente deferida pelo juízo de origem, ocasionando prejuízo processual direto à agravada sem observância do contraditório prévio.

Tal conduta afronta os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisão desfavorável sem prévia manifestação da parte atingida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas Repetitivos 376 e 377 (REsp nº 1.148.296/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que a intimação da parte agravada constitui regra procedimental indispensável, sendo sua dispensa admitida apenas quando a decisão lhe for favorável.

O posterior julgamento do Agravo Interno não possui eficácia para sanar nulidade originária decorrente da supressão do contraditório prévio, impondo-se a desconstituição tanto da decisão monocrática quanto do acórdão que a manteve.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para anular a decisão monocrática e o acórdão proferido no Agravo Interno, determinando-se a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e posterior novo julgamento do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

1.
É nula a decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que revoga tutela provisória anteriormente concedida sem prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, quando inexistentes as hipóteses excepcionais previstas em lei.

2.
O julgamento posterior de Agravo Interno não convalida nulidade originária decorrente da violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 9º, 10, 932, III e IV, 1.019, II, e 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.148.296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010 (Temas Repetitivos 376 e 377).

RELATÓRIO

Trata-se de
análise para fins de juízo de retratação
exercido por esta Relatoria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de
Recurso Especial por EXPRESSO BITENCOURT OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA.
, insurgindo-se contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela recorrente, mantendo hígida a decisão monocrática anteriormente proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0804792-60.2024.8.14.0000.

Consta dos autos originários que EXPRESSO BITENCOURT OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA. ajuizou Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com tutela de urgência e consignação em pagamento em face de BANCO JOHN DEERE S.A., alegando abusividade em contrato de financiamento vinculado à aquisição de uma pá carregadeira marca John Deere, modelo 524KII, objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 2981103/22, no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, ao apreciar o pedido liminar formulado pela parte autora, proferiu decisão interlocutória concedendo tutela provisória de urgência para: (i) autorizar a realização de depósitos consignados mensais no valor de R$ 17.063,07; (ii) determinar que o BANCO JOHN DEERE S.A. se abstivesse de promover inscrição da parte autora em cadastros restritivos; e (iii) vedar o ajuizamento de medidas de cobrança e busca e apreensão enquanto pendente a ação revisional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Irresignado, o BANCO JOHN DEERE S.A. interpôs Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sustentando, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta da decisão agravada; (ii) inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) impossibilidade de afastamento da mora diante da Súmula 380 do STJ; (iv) necessidade de preservação da garantia fiduciária; e (v) irregularidade processual decorrente da existência inicial de procurações apócrifas nos autos originários.

Sobreveio decisão monocrática ID 19740016, desta Relatoria que deu provimento ao Agravo de Instrumento, revogando a tutela concedida em primeiro grau, antes da prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

A agravante interpôs Agravo Interno, sustentando nulidade da decisão monocrática por ausência de contraditório e violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, alegando que a decisão foi proferida sem intimação prévia para apresentação de contrarrazões.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, de ID 26767211, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática, fundamentando que a ausência de intimação não configuraria nulidade automática e que não havia demonstrado efetivo prejuízo, bem como que a tutela provisória em ação revisional exigia demonstração de abusividade contratual flagrante, o que não restou comprovado.

Em seguida, foi interposto Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, questionando a legalidade da decisão monocrática e do acórdão do Agravo Interno, sustentando violação ao art. 932, V, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista que a revogação da tutela provisória se deu sem a prévia intimação da parte agravada para manifestação, em suposta afronta aos Temas Repetitivos 376 e 377 do STJ.

Em decisão de ID 34245112, verificou-se que a controvérsia possui aderência com os referidos Temas Repetitivos, ressaltando que a intimação da parte agravada constitui requisito de validade para decisões monocráticas prejudiciais.

Diante desse contexto e da possibilidade de desconformidade entre os pronunciamentos anteriormente proferidos e a jurisprudência consolidada do STJ, os autos retornaram para exame de eventual juízo de retratação quanto à decisão monocrática do Agravo de Instrumento e ao acórdão do Agravo Interno, objetivando assegurar a observância plena do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de análise em sede de
juízo de retratação
, diante da necessidade de reexame da decisão monocrática anteriormente proferida nos autos do presente Agravo de Instrumento, bem como do acórdão posteriormente exarado por este Egrégio Colegiado quando do julgamento do Agravo Interno interposto contra aquela decisão singular.

O cerne da controvérsia reside na correta interpretação do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe expressamente:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

II – determinará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.

A norma processual é objetiva ao estabelecer que, inexistindo hipótese de inadmissibilidade recursal ou improcedência liminar nas estritas hipóteses dos incisos III e IV do art. 932 do CPC, deve o relator oportunizar o contraditório ao agravado.

No caso concreto, a decisão monocrática proferida não se limitou ao exame de admissibilidade.

Ao contrário, ingressou diretamente no mérito recursal e revogou tutela jurisdicional anteriormente deferida pelo magistrado de primeiro grau, ocasionando inequívoco gravame processual à agravada, sem que lhe fosse oportunizado o exercício prévio do contraditório.

Tal proceder revela manifesta incompatibilidade com os arts. 9º e 10 do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Temas Repetitivos 376 e 377 (REsp 1.148.296/SP)
, firmou orientação vinculante no sentido de que
“A intimação da parte agravada para resposta constitui procedimento natural de preservação do contraditório. Sua dispensa somente é admissível quando a decisão beneficia o agravado.”
(STJ - REsp: 1148296 SP 2009/0004347-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/09/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/09/2010 DECTRAB vol. 196 p. 50 DECTRAB vol. 197 p. 31)

Logo, a decisão monocrática suprimiu tutela anteriormente concedida à empresa agravada, restaurando efeitos contratuais gravosos, inclusive possibilitando medidas constritivas patrimoniais, sem observância do devido processo legal substancial.

Não se trata de mera irregularidade formal.

Cuida-se de vício processual apto a comprometer a validade do próprio julgamento monocrático.

Além disso, o posterior julgamento do Agravo Interno não tem o condão de convalidar nulidade originária decorrente da supressão do contraditório previamente exigido por lei.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contraditório deve ser oportunizado previamente quando a decisão monocrática causa prejuízo processual à parte agravada.

Reconhecida a nulidade da decisão monocrática, impõe-se, por arrastamento lógico-jurídico, a desconstituição do acórdão que posteriormente a manteve.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, voto no sentido de:

a)

ANULAR a decisão monocrática

ID
19740016
,
proferida nos autos deste Agravo de Instrumento;

b)

ANULAR, por consequência lógica, o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno
;

c)

DETERMINAR a imediata intimação da parte agravada
, EXPRESSO BITENCOURT OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA. (
TELDINA

BARARUA

SANTOS

– ME)
, para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

d)
Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento do Agravo de Instrumento, com observância integral do contraditório.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 25/05/2026